Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes (executados), que alegam a existência de omissões no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as alegadas omissões no julgado, pois as questões referentes à desnecessidade de perícia, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, restituição em dobro da tarifa de abertura de crédito, e excesso de execução foram examinadas no acórdão embargado.
4. Em que pese não haver omissão propriamente dita, os embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer que, considerando que o credor aplicou as taxas conforme determinado na cédula, ao passo que os cálculos dos embargantes estavam em desconformidade com os termos estampados no título, concluiu-se pela inexistência do alegado excesso de execução.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.